Tribunal: TJES
Processo: 0024536-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024536-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
e por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
em face do acórdão (ID 7306465 - item 13) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recursos de Satélite Esporte Clube e de Cooperforte, dando parcial provimento ao recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil tão somente para que seja observada a ordem prioritária de pagamento estabelecida, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais termos, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADE DE RECEBIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante a densidade no tocante à arguição de ilegitimidade, tem-se que restou colacionado aos autos pactuação para autorização de débito em consignação, justamente, com a participação da empresa suscitante, constando, inclusive, no contracheque a dedução dos valores, não havendo que se falar, portanto, no acolhimento da arguição apresentada. 2. Este eg. Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido da viabilidade de limitação de empréstimos realizados sem que isso implique, por sua vez, em qualquer violação das pactuações existentes. 3. A limitação do pagamento deverá recair dando-se prioridade aos consignatários conforme a ordem de antiguidade existente.

Os embargantes, por sua vez, irresignados com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiram a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Assentam, em suma,
a inaplicabilidade da limitação de empréstimos que são descontados em conta, bem como que as provas anexadas aos autos não foram devidamente valoradas, além de afirmar ser desnecessaria a condenação em honorários sucumbenciais, bem como a majoração em sede de acórdão.

Afirman, ainda, que ter sido demonstrado que a margem consignável imposta pela entidade para a concessão do empréstimo simples obedece ao limite legal de 35% do rendimento do apelado.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, para não pairar qualquer dúvida, trecho do voto proferido:

A presente demanda foi ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS visando, em suma, a
redução do comprometimento de sua renda em razão de dívidas contraídas
junto a inúmeras instituições.

Colacionou, para tanto, o imposto de renda do exercício de 2015
(Vol I - parte 1 - fls. 17/18 do pdf), contracheques (Vol I - parte 1 - fls. 20/28 do pdf), repactuações e contratações efetuadas, além de diversos outros documentos, tendo sido - em seguida -
concedida medida liminar para limitar os descontos efetuados ao patamar de 35% da renda bruta auferida
(Vol I - parte 2 - fl. 1 do pdf).

O processo continuou sua tramitação, sendo proferida decisão saneadora à fl. 197 e seguintes do pdf (Vol I - partes 6 e 7) e, diante da omissão das partes quanto ao adimplemento da prova pericial, foi proferida sentença que, em suma, julgou procedente o pedido autoral para determinar que seja observado, até o fim dos contratos,
o limite de desconto de 35% da renda bruta do autor
.

Dito isso, não obstante a densidade no tocante à
arguição de ilegitimidade
em relação a empresa SATÉLITE ESPORTE CLUBE, tem-se que restou colacionado aos autos pactuação para autorização de débito em conta/consignação (Vol I - parte 5 e 6 - respectivamente às fls. 17/18 e 188/192 do pdf), justamente, com a participação da empresa em alusão, constando, inclusive, no contracheque a dedução de valores nominados como “Satélite Empréstimos” (Vol I - parte 1 - fl. 21 do pdf), não havendo que se falar, portanto, no acolhimento da arguição apresentada.

De mais a mais, tem-se que após o descumprimento da decisão liminar, restaram proferidos atos decisórios (Vol II - parte 1 - fls. 3/6 e 14/16 do pdf) visando o cumprimento da medida, tendo justamente a empresa em alusão diligenciado junta a financeira Alfa (Vol II - parte 1 - fl. 22) as providências para o seu pronto cumprimento, fortificando a existência de relação ou até mesmo uma atuação conjunta entre estas e, por conseguinte, a manutenção da empresa Satélite Esporte Clube no polo passivo da presente ação.

Superado este primeiro ponto, portanto, verifica-se que almejam os recorrentes
Satélite Esporte Clube
,
Cooperforte
e
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
a reforma da sentença que, repito,
estabeleceu a limitação de desconto de 35% da renda bruta
do autor sob os seguintes fundamentos:

O autor sustenta que as rés não observaram o limite de 30% para desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual requereu o reajuste dos descontos, em caráter liminar, com a posterior confirmação em sentença.

A medida liminar inicialmente deferida determinou que as rés observassem o limite de 35% da renda bruta do autor, em conformidade com a então vigente medida provisória nº 681/2015.

No caso, o
autor celebrou contratos de empréstimo consignado com os requeridos, com desconto direto da folha de pagamento
, conforme se verifica do seus comprovantes de rendimentos as fls. 20/28.

Observa-se que o autor possui
3 (três) empréstimos com os requeridos, com débito mensal em sua folha de pagamento em montante equivalente 56% (cinquenta e seis por cento) do rendimento
.

Buscando-se tutelar o mais supremo valor constitucional, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1', III, da CF), a Lei n. 10.820/2003 trouxe a seguinte limitação:

Art. 2º - [...]

§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I - a
soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a 35%
(trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento,
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada Lei 13.172/2015)

a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (incluída pela Lei 13.172/2015)

b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e (incluída pela Lei nº 13.172/15)

II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento.

A conclusão trazida pela análise do citado dispositivo é de que a lei teve por intuito proteger a remuneração do indivíduo, presumindo ser essa indispensável para o seu sustento e sobrevivência.

Nesse sentido, cabia aos requeridos que fizeram os empréstimos mediante garantia de pagamento de desconto em folha, aferir previamente, no momento da concessão do empréstimo, se o futuro devedor já não tinha comprometimento de outros empréstimos que, somados ao que estaria sendo concedido, ultrapassariam os 35% [...].

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito ~ autoral, para confirma a tutela provisória de urgência deferida as fls.33/33v, e determinar que os requeridos observem, até o fim dos contratos, o limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do autor.

Infere-se, portanto, ser o apelado aposentado do Banco do Brasil e ter contraído com as empresas acima nominadas empréstimos com débito direto em sua folha de pagamento [...].

Inaplicável, portanto, o disposto no Tema 1.085 do STJ
no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

De mais a mais, tem-se que este eg. Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido da
viabilidade de limitação de empréstimos realizados sem que isso implique, por sua vez, em qualquer violação das pactuações existentes
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO EM 30% – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato da consumidora ter contratado os empréstimos, sabendo dos juros pactuados, não lhe retira o interesse de questionar a abusividade deles judicialmente, tampouco lhe impede de buscar o Judiciário para a tutela de sua pretensão. 2. A instituição financeira requerida pretende em seu recurso a determinação de verdadeira obrigação de fazer em face da autora, pedido que deve ser veiculado em ação própria. 3. No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor. 4. Recurso desprovido. (ACi 0001270-74.2016.8.08.0010, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. 2 – A limitação do valor dos descontos mensais decorre da necessidade de preservação do mínimo existencial, em consonância com o Princípio da Dignidade Humana. [...] Recurso desprovido. Honorários recursais. (ACi 0002572-67.2018.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Assim,
sobretudo por as irresignações serem dos credores
, sem impugnação do consumidor,
não visualizo elementos para alterar o patamar limitativo de 35% da renda bruta do autor para o pagamento em alusão, sob pena - até mesmo - de incorrer em reformatio in pejus
.

Tem-se, ainda, que restou delimitado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0030615-44.2015.8.08.0035, interposto no bojo do presente feito, a existência de cópias dos contracheques do apelado do ano de 1999, demonstrando a ausência de outros empréstimos que não aquele firmado com a própria Previ.

Comprovou-se, assim, a precedência deste contrato de mútuo em relação aos demais contratos contestados (Cooperforte e Satélite Club), devendo, portanto, o desconto efetuado na folha de pagamento do recorrido ser utilizado, prioritariamente, em benefício do seu respectivo pagamento.

Nesse sentido, colaciono o teor do decidido por esta Segunda Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento em alusão, destacando, inclusive, a aplicação do CDC ao caso, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÕES EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.280/03. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Inaplicabilidade do novo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.421.951-SE ao caso em tela, eis que o aludido julgamento afastou a aplicação da legislação consumerista, haja vista que se discutia o não cumprimento do regulamento do fundo de pensão complementar, que teria deixado de “assegurar ao benefício pago a paridade com os reajustes praticados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS”, já no caso sub examen o que se analisa são empréstimos consignados concedidos acima da margem legal, o que evidencia que o Recorrente agiu como verdadeiro agente financeiro, ficando demonstrada a relação consumerista
. II. Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os descontos referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento, devem limitar-se a 35% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados, exclusivamente, para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, nos termos do inciso I, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003. Precedentes do STJ. III. Frise-se que, no caso de subsistirem, na folha de pagamento do empregado, descontos decorrentes não apenas de empréstimos consignados, mas também decorrentes de demais consignações voluntárias, tais como plano de saúde, plano odontológico, dentre outras autorizadas pelo empregado, deve-se observar o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível do trabalhador, nos termos do inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003. IV. In casu, a teor dos Contracheques referentes aos meses de janeiro/2015 a setembro/2015 (fls. 33/41), no que tange às consignações voluntárias, incluídos os empréstimos consignados, foram realizados descontos salariais superiores aos limites estipulados no ordenamento jurídico, de modo a deixar disponível ao Recorrido quantias ínfimas, evidenciando total inobservância às normas aplicáveis aos descontos efetuados em filha de pagamento, haja vista que, considerando o que dispõe a Lei nº 10.820/2003, regulamentada pelo Decreto nº 4.840/2003, é possível concluir que a porcentagem dos descontos efetuados na remuneração disponível do Recorrido não deveria ultrapassar o limite de 40% (quarenta por cento), nos termos do inciso II, do artigo 2º, da mencionada Lei. V.
No entanto, verifico que a causa de pedir e o pedido do Recorrido circunscrevem-se aos descontos realizados a titulo de empréstimos consignados
, não manifestando, em sua Petição Inicial, qualquer inconformismo acerca dos descontos das consignações voluntárias, revelando, com isso, o
objetivo de limitar APENAS os descontos realizados em sua folha de pagamento sob tal rubrica, devendo ser aplicado, dessa forma, na espécie, o limite estabelecido no inciso I, do artigo 2º, da Lei nº 10.820/2003
. VI. Destaca-se, que não restam dúvidas de que as consignações em folha devem ser limitadas a 30% (trinta por cento) dos benefícios recebidos pelo Recorrido, sendo de notar que, não havendo elementos nos autos capazes de demonstrar a necessidade ou não de se resguardar os 5% (cinco por cento) previstos em lei, bem como para
não incorrer em reformatio in pejus, mantenho o limite definido pelo Juízo de piso, no total de 35% (trinta e cinco por cento)
. VII. Ademais, sobreleva acentuar que não constam nos Contracheques de fls. 88/95, quaisquer descontos promovidos em benefício da COOPERFORTE e SATELITE CLUB, o que, somado ao fato dessas haverem se mantido inertes, diante do Despacho de fls. 99/100, gera a presunção de o
empréstimo realizado pela Recorrente precedeu aos das demais demandadas, de modo que o valor que permanecerá sendo descontado, deverá ser utilizado prioritariamente para quitação do empréstimo firmado com a agravante, sem prejuízo, contudo, de o Juízo a quo modificar a prioridade de pagamento, ao verificar que os empréstimos consignados se deram em ordem diversa
. VIII. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 0030615-44.2015.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, DJ 15.2.2017).

Assim, aplicando-se a lógica estabelecida, a prioridade de recebimento será da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Após, mantendo-se tal raciocínio e com base nas provas colacionadas, seguirá a prioridade de recebimento em seguida para SATÉLITE ESPORTE CLUBE (vol I - parte 5 - fls. 17/18 do pdf) e, por último, COOPERFORTE (vol I - parte 5 - fls. 32/38 do pdf).

Nesse sentido:

[...] Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do desconto na folha de pagamento, não havendo que se falar em distribuição igualitária de percentuais entre os credores [...] (TJMG; APCV 1.0479.16.012898-5/001; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; DJ 26/02/2018)

Por fim,
por terem sido os honorários advocatícios estabelecidos no mínimo de 10% do valor da causa
,
inexistem motivos para sua alteração, eis que estabelecido em seu patamar mínimo
(art. 85, § 2º, do CPC).

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO PROVIMENTO ao recursos de Satélite Esporte Clube e de Cooperforte, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil tão somente para que seja observada a ordem prioritária de pagamento estabelecida, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais termos.

Por fim, ante o desprovimento dos recurso das empresas Satélite Esporte Clube e de Cooperforte, majoro a verba honorária recursal de cada um deles em 2% sobre a base já estabelecida.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, por ora, na aplicação de multa.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 14:26:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50316121032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.